Tribunal: TJPA
Processo: 0009674-37.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009674-37.2011.8.14.0006

RECORRENTE: ODAIZA NEVES DE JESUS, JEVSON NEVES DE FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0009674-37.2011.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:
VARA PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA

1ª RECORRENTE:
ODAIZA NEVES DE JESUS JEVSON NEVES FREITAS

DEFENSORIA PÚBLICA:
RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES

2º RECORRENTE:
JEVSON NEVES FREITAS

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

DEFENSORIA PÚBLICA:
MAYANA BARROS JORGE JOÃO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E QUALQUER OUTRO MOTIVO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO (ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL).

Pedido comum para ambos os recorrentes.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
TESE REJEITADA.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE OS RÉUS SEJAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELO
LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA
JADELSON VELOSO CALDAS
, AO QUAL CONCLUIU QUE A CAUSA DA MORTE FOI HEMORRAGIA INTERNA DEVIDO À FERIDA PERFURO-CONTUSA POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO NO TÓRAX E ABDÔMEN.
OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, UMA VEZ QUE O CRIME FOI PRATICADO PELO ACUSADO JEVSON NEVES FREITAS, A MANDO DE SUA MÃE, ODAIZA NEVES DE JESUS, CONHECIDA COMO “VOVÓ DO TRÁFICO”.

Requerimento da acusada ODAIZA NEVES DE JESUS.

2.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
NÃO ACOLHIMENTO.
SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU SEM QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. NO CASO,

NÃO HAVENDO TAL CERTEZA NOS AUTOS, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A PRETENSÃO DA DEFESA, DEVENDO SUAS ANÁLISES SEREM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS JURADOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

01ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de fevereiro de 2023 e término no dia 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ODAIZA NEVES DE JESUS e JEVSON NEVES FREITAS
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Privativa do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
(ID nº 12031670), que os
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, II e IV, ambos do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 83/85, ID nº 12031670), em síntese, que no dia 16/08/2011,
no período da noite, em via pública, localizada na Passagem Monte Cristo com a Rua Águas Verde, Invasão Buraco da Velha, Bairro Coqueiro, nesta Cidade, os denunciados, com animus necandi, alvejaram a vítima Jadelson Veloso Caldas, valendo-se de arma de fogo, tendo esta vindo a óbito em decorrência dos ferimentos causados pelos disparos consoante laudo de levantamento de local de crime e laudo necroscópico.

Relata, a peça acusatória, que, no dia e local acima mencionado, a vítima caminhava em direção à sua residência, quando foi surpreendida pelos acusados Jevson e Paulo André. Segundo as investigações, o denunciado Paulo, de forma frívola e sem chance de defesa, desferiu disparos de arma de fogo na vítima, enquanto Jevson pilotava a motocicleta e, após a execução do crime, ambos se evadiram do local do fato.

Aduz, a acusação, que, segundo a testemunha Rosiane Rodrigues Veloso, as fl. 09 do IPL, a denunciada Odaisa, vulgo “Iza” afirmou para a nacional Aldenora, esposa da vítima, de qualificação e paradeiro desconhecidos, que “se ela contasse o que sabia a respeito da morte, ela iria morrer “.

Assevera, ainda, que, segundo as investigações, a vítima era pessoa trabalhadora e avessa à violência, ao passo que as suas atitudes desagradavam o grupo de traficantes comandado pela denunciada Odaisa Noronha Neves, de quem teria saído à ordem de cometer o crime.

Alega que a denunciada, conhecida como "Vovó do Tráfico", para ter total controle do negócio ilícito explorado, espalha temor aos vendedores do material entorpecente e aos que não prestam contas ou atrapalham a comercialização do tráfico do seu grupo, sendo a responsável por ordenar as execuções, como foi a situação ocorrida com a vítima, tendo em vista a conduta desta.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 1345/1348, ID nº 12032141),
o juiz entendeu que os acusados devem ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-os nas sanções previstas nos artigos
121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Irresignada, a recorrente ODAIZA NEVES DE JESUS interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 1376/13840, ID nº 12032163),
pugnando pela impronúncia da ré, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, subsidiariamente, sustentou pela exclusão da qualificadora do motivo fútil.

No mesmo sentido, irresignado, o recorrente JEVSON NEVES FREITAS interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 1391/1396, ID nº 12032170),
pugnando pela impronúncia do réu, uma vez que ausente indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 1400/1407, ID nº 12032174),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
dos recursos, a fim de que os acusados sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 1417/1425, ID nº 12129476),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

Pedido comum para ambos os recorrentes.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito dos ora recorrentes.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada pelo
laudo de exame de corpo de delito da vítima
Jadelson Veloso Caldas
, ao qual concluiu que a causa da morte da vítima foi hemorragia interna devido à ferida perfuro-contusa por projétil de arma de fogo no tórax e abdômen
, e os indícios de
autoria
estão presentes nos autos, em diversos depoimentos, tanto na fase inquisitorial, como confirmados na fase judicial.

A prova oral produzida fornece indícios de que o crime foi praticado pelo acusado Jevson Neves Freitas, a mando de sua mãe, Odaiza Neves de Jesus, conhecida como “Vovó do Tráfico”. Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que os recorrentes, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que os réus devem mesmo ser pronunciados a fim de que sejam julgados pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que os réus são autores do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou os recorrentes está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...) A testemunha ROSIANE RODRIGUES VELOSO, mãe da vítima, embora não tenha visto o crime nem tenha sabido esclarecer o motivo do delito, afirmou que escutou o barulho de três tiros e, ao se dirigir a frente da sua casa, havia várias pessoas e o nacional conhecido como ABAETÉ contou-lhe que seu filho havia sido morto. Sustenta que ABAETÉ e seu cunhado Paulo viram os acusados correndo logo após terem cometido o crime, mas não quiseram prestar depoimento.

Informa que foi para Cametá logo após o cometimento do crime e a acusada IZA mandou o réu ANDRÉ comprar a sua casa como se fosse para ele, pois IZA “tomava conta de tudo na baixada”. Aduz que os populares, dentre os quais o Sr. Paulo, afirmaram que quem assassinou o seu filho foi o réu “JÊ”. Assevera que tem medo dos acusados e já fora ameaçada, ressaltando que todos no Buraco da Velha temem-nos, pois quem os denuncia acaba morto.

A testemunha LINDALVA LEITE LEAO, escrivã de Polícia Civil, asseverou que, pelas investigações, o acusado JEVSON seria o principal suspeito de ter executado a vítima em frente de sua residência, tendo as testemunhas afirmado que foram três os suspeitos de serem os autores do evento delitivo. Informa que que tomou conhecimento de que a ré ODAIZA, conhecida como Vovó do Tráfico, reportou-se à esposa da vítima para que esta nada falasse sobre o crime.

Cumpre salientar que não há nos autos, de plano, prova robusta para absolvição dos acusados. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri. (...)”.

Saliento que as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de serem levados os réus a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que serão os mesmos julgados por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que os réus sejam os autores do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE REEXAME DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
. Conforme se depreende dos depoimentos transcritos nos autos, existem nas provas colhidas, indícios de autoria e materialidade delitiva, aptos a escorar a decisão de pronúncia. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias

qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro societate
, que vigora nessa fase processual. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA. Acórdão 6441704, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 13/09/2021, Publicado em 21/09/2021).

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia dos ora recorrentes
.

Requerimento da acusada ODAIZA NEVES DE JESUS.

2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

A Defesa requer a exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, II, do Código Penal, na decisão
que pronunciou a ré
ODAIZA NEVES DE JESUS
, devendo a mesma ser Julgada pelo Conselho de Sentença como incurso nas penas do art. 121, “caput” do Código Penal.

Do mesmo modo, não tem qualquer procedência a tese subsidiária de decote da qualificadora.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados.

Nesta fase, não deve ser acolhida tese de desclassificação do delito de homicídio qualificado, para homicídio simples. Necessário que, a Acusada seja submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, apresentando suas teses, para decisão dos Jurados.

É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

DOIS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – PREJUÍZO À DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DA AUTORIA DEMONSTRADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PEDIDO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS
. Rejeita-se a preliminar de nulidade de prova produzida, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, quando houver no processo outros elementos probatórios suficientes e capazes para demonstrar a materialidade delitiva do crime narrado na denúncia. A decisão de pronúncia, fundamentadamente delimita a imputação da prática delitiva, demonstrando com base nas provas até então produzidas a materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se permite ao magistrado, nessa fase, analisar profundamente as provas, consoante o parágrafo primeiro do art. 413 do CPP. A sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto dever - poder do Órgão Jurisdicional competente, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes da participação do Acusado na conduta criminosa, elementos que se percebem presentes in casu. Assim, presentes os requisitos previstos no

artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de manutenção da sentença de pronúncia. Concernente à qualificadora do motivo fútil, consta da denúncia que os recorrentes concorreram para o homicídio contra a vítima pelo fato desta cobrar de Wesley Chaves Aníbal o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que lhe havia emprestado, sendo que os recorrentes Everton e Ricardo aderiram às pretensões homicidas de Wesley, cientes de seus motivos, e concordaram em auxiliá-lo, mesmo sem terem pessoalmente nenhuma desavença com a mesma. Logo, não se pode afirmar que essa qualificadora seja manifestamente improcedente, sendo certo que o eventual afastamento, em sede de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade, somente pode ocorrer quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não traduz a hipótese em testilha. (
TJ-MS - RSE: 00031689620208120002 MS 0003168-96.2020.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença da qualificadora em questão, pois, segundo a denúncia, a acusada foi a mandante do assassinato da vítima
, sendo um dos executores seu filho
.

Tais circunstâncias, a
priori,
indicam a incidência da qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do artigo 121, do Código Penal.

Assim, não há que se falar em exclusão da qualificadora reconhecida na pronúncia (motivo fútil), a qual somente pode ser afastada quando, de forma inequívoca, for absolutamente improcedente, o que não se verifica no caso em tela, pois, encontra-se apoiada no mesmo contexto probatório que serviu de arrimo para a pronúncia da ora recorrente. E, como o afastamento da mesma, tão quanto ocorre com as hipóteses de “absolvição sumária”, “impronúncia” e “desclassificação”, e em respeito ao princípio do juiz natural, necessitam da formação de um juízo de convicção – inviável no caso, pelo que dos autos constam – a submissão da questão à apreciação pelo Corpo de Jurados.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos e
nego-lhes provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 14/02/2023